Tribunal: TJBA
Processo: 0519488-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519488-70.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: SALVADOR CARGAS ENCOMENDAS LTDA ME e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória com base na prescrição intercorrente em face de um dos réus, por suposta inércia do autor quanto à citação. O apelante pleiteia a reforma da sentença para prosseguimento do feito, alegando que não houve inércia e que a prescrição intercorrente não é aplicável à fase de conhecimento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a prescrição intercorrente na fase de conhecimento do processo, quando há dificuldades para localização do réu e a citação não se efetiva por razões alheias à vontade do autor. III. Razões de decidir A jurisprudência majoritária entende que a prescrição intercorrente é aplicável exclusivamente à fase de execução, sendo inaplicável à fase de conhecimento, que possui consequências próprias em caso de inércia, como a extinção por abandono do processo. Na hipótese dos autos, não se verifica inércia do autor, mas sim dificuldades não imputáveis à parte, o que afasta o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 106/STJ). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do feito quanto ao réu não citado. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não é aplicável à fase de conhecimento do processo. 2. A mera dificuldade na localização do réu para citação, não imputável ao autor, não caracteriza inércia apta a ensejar a extinção do feito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3º, 485, II; CC, art. 206, § 5º, I. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0519488-70.2017.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, BANCO BRADESCO SA e, como Apelados, SALVADOR CARGAS ENCOMENDAS LTDA ME, ELINALDO RODRIGUES CONCEICAO e EDMILSON DE SANTANA CAMPOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA